Tribunal: STF
Processo: HC 250015
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO. QUANTIDADE DE CONDUTAS VERIFICADAS NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.12.2024, por Vitor Carlos Deléo, advogado, em benefício de Regina Célia Troncarelli Rodrigues, contra decisão do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.10.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 949.469.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente condenada às penas de seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e trinta e três dias-multa, pela prática, por trezentas e trinta e quatro vezes, do crime previsto no inc. II do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso para diminuir as penas para quatro anos, cinco meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de vinte e um dias-multa:



    “Apelação. Furto qualificado. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Pleiteada a absolvição por insuficiência probatória. Descabimento. Apelante que, na condição de diretora financeira da FAMESP, realizou movimentações bancárias irregulares e fraudes contábeis, desviando mais de um milhão de reais em benefício próprio, ao longo de anos. Empreitada delitiva robustamente comprovada pela prova dos autos. Perícia contábil subsidiada por relatório técnico confeccionado por auditoria externa que atesta a prática do crime. Prova oral que ilumina, de forma detalhada e congruente, a conduta da ré e converge para a prova documental e pericial. Alegação de que a ré agia a mando de terceiros que se afigura isolada e contrariada pela prova dos autos. Condenação mantida. Penas que, contudo, merecem diminuto reparo. Basilares que devem ser exasperadas à fração de 1/3 (um terço), em função de duas circunstâncias negativamente valoradas, o prejuízo imposto à vítima e a sofisticação das fraudes praticadas. Manutenção do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena corporal, consoante o artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal. Recurso parcialmente provido” (fl. 18, e-doc. 2).



    A condenação transitou em julgado em 10.9.2024 (fl. 52, e-doc. 2).



    4. Contra esse acórdão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 949.469 no Superior Tribunal de Justiça. Em 8.10.2024, o Relator, Ministro Og Fernandes, não conheceu da impetração.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que teria havido “o aumento indevido da pena, especialmente porque, no caso, o comando secundário do tipo já delimita a pena em 02 anos de reclusão, diante da primeira qualificadora (abuso de confiança), levando-nos, queremos crer, ao silogismo lógico que a incidência do aumento deveria ser de apenas 1/6, e não 1/3, sobre a pena base de 02 anos, diga-se, por conta, tão somente, da segunda qualificadora (fraude)” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta que, “em que pese o aumento da pena na primeira fase da dosimetria (1/6), com fundamento na circunstância judicial, forte na culpabilidade do agente (art. 59, do CP), cr[ê] revelar-se ela injustificável, sobretudo a considerar a majoração, no máximo permitido (2/3), na terceira fase, em face da continuidade delitiva (art. 71, do CP), com incidência, cr[ê], no reprovável ‘bis in idem’” (fl. 7, e-doc. 1).



    Defende a necessidade de modificação do regime inicial para “o Aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que favoráveis as circunstâncias subjetivas da acusada” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante de todo o exposto, invocando o tirocínio que sempre norteou as r. decisões dessa V. Corte, sobretudo em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – requer-se, respeitosamente, a Vossa Excelência, que desconstitua, EM PARTE, a r. decisão colegiada do Eg. Tribunal Paulista, para o fim de afastar a supracitada circunstância judicial, atinente à culpabilidade do agente, inclusive, se o caso, readequadar a fração em face da continuidade delitiva (art. 71, do CP), impondo a redução da pena final, bem como a modificação do regime inicial de seu cumprimento, ao ABERTO, por ser medida que melhor se coaduna com os ditames da mais lídima e cristalina justiça” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à defesa.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.10.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 949.469.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020). 



    8. Consta do processo que a condenação da paciente transitou em julgado em 10.9.2024.



    A presente impetração foi protocolizada em 9.12.2024, quase três meses depois do trânsito em julgado da condenação.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 185.452-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020)”.



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 243.350-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).



    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; 
HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC 
n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 9.8.2016.



    9. Na decisão apontada como ato coator, o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 949.469 sob o fundamento de que se tratava de habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Não foram examinadas, assim, as teses suscitadas pela defesa.



    Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. A pena da paciente foi fixada pelo Tribunal paulista em quatro anos, cinco meses e dez dias de reclusão sob os seguintes fundamentos:



    “A despeito da primariedade da ré (fls. 763), na primeira etapa da matemática penal, a meritíssima magistrada sentenciante decidiu exasperar as basilares à metade, considerando que o crime foi praticado mediante abuso de confiança e fraude. Além disso, considerou o grave prejuízo suportado pela vítima como circunstância negativa.



    A discricionariedade na fixação das penas-base, contudo, merece diminuto reparo.



    A prática do crime mediante abuso de confiança constitui elemento que qualifica o crime e, portanto, não pode ser [duplamente] valorado para a exasperação das penas-base, pena de incorrência do bis in idem.



    Noutro giro, a realização de diversas fraudes contábeis apresenta-se como circunstância do crime, passível de valoração na primeira fase da dosimetria, visto que denota empreitada delitiva sofisticada e desprezo pelas regras contábeis tradicionais. (...)



    Adicionalmente, o grave prejuízo suportado pela vítima é também motivo legítimo para exasperação das penas-base, consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. (...)



    Destarte, em se verificando duas circunstâncias ensejadoras de um maior juízo de reprovabilidade jurídico-penal, cada qual determinando um incremento de 1/6 (um sexto) nas penas-base, as basilares devem ser exasperadas em 1/3 (um terço).



    Com as considerações engendradas, as penas de Regina devem partir de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 13 (treze) 
dias-multa.



    Na segunda etapa, inexistem agravantes ou atenuantes de pena a serem consideradas. 



    Na terceira etapa, de forma escorreita, a juíza sentenciante reconheceu a continuidade delitiva e, diante do artigo 71 do Código Penal, incrementou as penas à fração máxima de 2/3 (dois terços). A fração empregada é adequada e consentânea à espécie, visto que a empreitada delitiva espelhou-se mediante centenas de movimentações financeiras, ao longo de anos. (...)



    As penas, desta feita, devem ser alçadas a 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 21 (vinte e um) 
dias-multa” (fls. 38-41, e-doc. 2).



    12. O Tribunal de Justiça de São Paulo exasperou a pena-base da paciente em um terço (um sexto por circunstância desfavorável), em razão da presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: as circunstâncias e as consequências do crime. 



    Quanto às circunstâncias do crime, enfatizou-se a realização de diversas fraudes contábeis demonstrativas de empreitada delitiva sofisticada e desprezo pelas regras contábeis tradicionais. Sobre as consequências do crime, realçou-se o grave prejuízo suportado pela vítima, estimado em mais de um milhão de reais.



    Para exasperar a pena-base da paciente, o Tribunal paulista não se limitou a examinar elementares do tipo penal ou qualificadoras. Antes, apreciou as circunstâncias concretas demonstrativas da maior gravidade do crime e da maior reprovabilidade da conduta, o que se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO 
DAS PENAS-BASES FUNDAMENTADAS NOS DADOS CONCRETOS DO PROCESSO. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.701-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, SEQUESTRO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REAVALIAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    3. As instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais do Agravante – consequências do crime – com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do agravante. 



    4. Devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena. Precedentes. 



    5. Alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração. Precedentes. 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 243.303-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 17.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 



    2. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia, a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem, na decisão que exaspera a 
pena-base com fulcro nos elementos concretos do caso que denotam maior reprovabilidade à conduta. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 241.476-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.7.2024).



    13. A fração de aumento decorrente da continuidade delitiva foi estabelecida pelas instâncias de origem no máximo (dois terços), com fundamento na quantidade de delitos cometidos pela paciente (trezentos e trinta e quatro ao longo de nove anos), o que se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO. REGIME. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    3. No caso, não há ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios elegidos pelas instâncias ordinárias para fundamentar a pena-base aplicada. 



    4. Na hipótese, as jurisdições antecedentes modularam a fração de incidência da continuidade delitiva com base na quantidade de delitos praticados, fundamento compatível com a jurisprudência deste Supremo. 



    5. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 



    6. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 241.851-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PECULATO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO ADOTADA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INFRAÇÕES COMETIDAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 198.576-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, para o qual fui designada redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 25.7.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. Compete às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, adotadas pelas instâncias ordinárias.



    2. Aplicação escorreita da fração de aumento do crime continuado (art. 71 do CP) no patamar de 2/3 (dois terços) ante o período de duração e a quantidade de condutas delitivas praticadas. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.100-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.11.2018).



    14. Mantida a pena privativa de liberdade fixada para a paciente em mais de quatro anos de reclusão, não se comprova possível a definição de regime inicial aberto ou substituição por restritivas de direitos, em razão do disposto no § 2º do art. 33 e no inc. I do art. 44, ambos do Código Penal.



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora